Tribunal: TJDFT
Processo: 0751415-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751415-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SUELENE FARIAS DOCA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por SUELENE BORGES FARIA em face da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, pleiteando a sua colocação no programa de hemodiálise do Hospital Regional de Sobradinho, para tratamento com frequência de três vezes por semana, por período indeterminado, como condição para alcançar alta médica no hospital em que está internada. A Secretaria de Estado de Saúde do DF, por meio de ofício (ID 56486642), informa que a Impetrante “foi direcionado para vaga regulada de HD Ambulatorial no Hospital Universitário de Brasília - HUB em 07/02/2024”. Desta forma, intime-se a Impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, bem como se manifeste acerca da utilidade no prosseguimento do presente mandamus, diante da possível falta de interesse de agir pela perda do objeto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2024 10:27:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador